Tribunal: TJMT
Processo: 1033636-45.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033636-45.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLENE JOSE BARBOSA - CPF: 938.663.721-91 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1033636-45.2023.8.11.0003.

Recorrente(s)
: MARLENE JOSE BARBOSA.

Recorrido(s)
: BANCO BMG S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO E
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
AFASTADAS
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 209887028, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inaugural.

Em argumento recursal, a recorrente alega não ter contratado o cartão de crédito consignado. Afirma, ainda, a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega indícios de vício na representação e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de vício na representação arguida nas contrarrazões. Isso porque, em que pese o reclamado alegue possível atuação “em lote” contra instituições financeiras e semelhança entre peças processuais, a procuração outorgando poderes aos patronos da ação está devidamente assinada (id. 209892234), assim como o interesse da parte autora pode ser aferido

pela sua presença na audiência de conciliação (id. 209887005 e 209887008).

Importante ressaltar que eventuais indícios de infrações e de tipos penais por parte dos advogados da causa podem ser comunicados pela própria parte interessada, buscando diretamente as autoridades ou o órgão de classe competentes, conforme o caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PARTE RÉ QUE ALMEJA A CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ALÉM DE PLEITEAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO NUMOPEDE, À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À AUTORIDADE POLICIAL, PARA QUE POSSAM SER APURADOS INDÍCIOS DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES E OCORRÊNCIA DE CONDUTA TÍPICA, SOB
A ARGUIÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA TEMERÁRIA NO AJUIZAMENTO DE INÚMERAS AÇÕES "EM LOTE", PRATICAMENTE IDÊNTICAS
. PLEITO TAMBÉM PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESACOLHIMENTO.
SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ENDEREÇADA À PARTE, E NÃO A SEU PATRONO. RECORRENTE, ADEMAIS, QUE PODE BUSCAR DIRETAMENTE AS AUTORIDADES OU O ÓRGÃO DE CLASSE COMPETENTES, CONFORME O CASO, CASO ENTENDA HAVER INDÍCIOS DE INFRAÇÕES E DE TIPOS PENAIS
. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO POLO AUTOR, NESTE CENÁRIO, REPELIDO, SOBRETUDO ANTE A
EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS A ATESTAR A CONSTITUIÇÃO DO PATRONO
. APELO DA PARTE AUTORA. ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL, POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSTENTADA FORMALIZAÇÃO DE AVENÇA DIVERSA (CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) DA PRETENDIDA (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). ACOLHIMENTO DA TESE INVIÁVEL. JUNTADA PELA CASA BANCÁRIA RÉ DE DOCUMENTO DE ÁUDIO DE GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ENTRE AS PARTES, ESTA CONFIRMADORA DA EXPRESSA COGNIÇÃO DA CONSUMIDORA ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONSECTARIAMENTE REPELIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECLAMO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA PUBLICADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSIÇÃO DO ART. 85, §§ 1º E 11, DA NORMA PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL DA PARTE APELANTE. VERBA MAJORADA, DE 15% (QUINZE POR CENTO) PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CRITÉRIO ESTABELECIDO PELA SENTENÇA). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ENCARGO, PORQUANTO BENEFICIÁRIA A PARTE ACIONANTE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (TJ-SC - APL: 50022904220208240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002290-42.2020.8.24.0038, Relator: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 12/08/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Ademais,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora realizou contrato de empréstimo consignado junto ao reclamado. No entanto, foi surpreendida com descontos relativos a cartão de crédito consignado, que

afirma não ter solicitado.

O demandado, em sede de contestação (ids. 209887015/

209887026), juntou aos autos cópia do documento pessoal (RG e CPF),
selfie
da reclamante e faturas de utilização de serviços, bem como o
termo de adesão ao cartão de crédito consignado
, devidamente assinado
e

não impugnado de forma específica
,
demonstrando a contratação do serviço pela demandante.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do cartão de crédito consignado na modalidade RMC (reserva de margem consignável), ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMº Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024